Tribunal: TJBA
Processo: 8049331-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049331-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDAO, VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA, ANA BEATRIZ ALVARES TRAVASSOS, CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA

AGRAVADO: MARCEL PERUZZO SCARTON

Advogado(s)
:
MARCELO TRAJANO ALVES BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. IMÓVEL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. COMPRA E VENDA. BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.113 do STJ. APURAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III DA LEI 12.016/09. DECISÃO
A QUO
CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8049331-57.2024.8.05.00000
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como agravado,
MARCEL PERUZZO SCARTON
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)